Tribunal: TJDFT
Processo: 0013754-74.2004.8.07.0009
Órgão julgador: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-09-02
Data de publicação: 2021-09-24

Ementa:
E M E N T A

CRIMINAL. APELAÇÃO. ESTUPRO. REDIMENSIONAMENTO DE PENA. DETERMINAÇÃO STJ. FIXAÇÃO DA PENA E PRINCÍPIO DA PROPORCIONALIDADE. ART. 226, INCISO II, DO CP. PADRASTO. AUMENTO DA PENA NECESSÁRIO. APELAÇÃO CONHECIDA E PARCIALMENTE PROVIDA.

I. Diante do que determinado pelo Superior Tribunal de Justiça deve ser valorada negativamente, na primeira fase, a prática de mais de um núcleo do tipo, já que, nesses casos, fica evidenciado o maior desvalor da conduta.

II. Em respeito ao princípio da individualização da pena, não é crível que situações distintas: sexo anal e conjunção carnal recebam a mesma sanção. Assim, se o recorrente decidiu por praticar uma ou duas condutas mais gravosas, correta é a decisão de exaspera-lhe a pena, haja vista a maior reprovabilidade da conduta cometida.

III. Configurada está a causa de aumento prevista no art. 226, inciso II, do CP, quando demonstrado que o apenado, sendo padrasto da menor, exercia autoridade sobre a vítima, valendo-se dos vínculos familiares, afetivos e hierárquicos que mantinha com o infante para praticar os atos libidinosos em questão nos autos.

IV. Recurso conhecido e parcialmente provido.